Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730644-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MF BRASILIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 39267300) por BANCO ITAUCARD S.A em face de MF BRASILIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI ante determinação do juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0723801-60.2022.8.07.0001, concedeu prazo de quinze dias ao Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, para comprovar a mora do Agravado, nos seguintes termos (ID 134082670): A emenda ID134082673 não satisfaz. Em que pese o esforço argumentativo do autor, o entendimento deste juízo, corroborado pela jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o AR que retorna sem cumprimento, em razão da insuficiência de endereço, não é suficiente para comprovar a mora do devedor. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o requerente comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. I. No despacho constante do ID 39285142, INTIMEI o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Isso porque constatei, observando o processo na origem, que havia um suceder de despachos judiciais concitando o Agravante a emendar a inicial, comprovando a mora do devedor, ora Agravado, senão vejamos. O primeiro despacho data de 15/07/2022 (ID 131384473) e traz a seguinte determinação: Trata-se ação de busca e apreensão movida por BANCO ITAUCARD S.A. em face de MF BRASILIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, é sabido que a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o artigo 3o do Decreto-lei 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n.72 do STJ, que dispõe que: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato revela-se suficiente para a comprovação da mora, desde que a correspondência seja entregue, ainda que para terceiros. No caso em apreço, contudo, verifica-se que o AR retornou sem cumprimento, em razão da insuficiência de endereço, consoante documento anexado em ID129647303 - Pág. 15. Nessa linha, não restou comprovada a constituição em mora do devedor, cabendo à instituição financeira as devidas providências para concretizá-la. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO CARACTERIZADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, com suporte nos artigos 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso IV, e 321, todos do Código de Processo Civil. 2. Não se olvida que a redação do § 2o do art. 2o do Decreto no 911/69 é no sentido da prescindibilidade de a notificação extrajudicial se efetivar especificamente na pessoa do devedor. Contudo, no caso em análise, não há como admitir comprovada a constituição em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, haja vista que, diante da insuficiência de dados do endereço, sequer houve a tentativa de sua entrega ao devedor. 3. A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de que caso a notificação não tenha sido entregue por motivo de insuficiência de endereço, a notificação deve ser considerada inválida para fins de comprovação da mora. Precedentes. 4. Não tendo o autor colacionado aos autos a documentação necessária, descumprindo a determinação judicial de emenda à inicial, correto o indeferimento da exordial com a extinção do feito sem apreciação do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. 07089441620218070010 - (0708944-16.2021.8.07.0010 - Res. 65 CNJ) Publicado no PJe : 21/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. 2a Turma Cível (grifo nosso). Desse modo, INTIME-SE a parte autora para comprovar a mora do devedor, juntando aos autos documento que comprove o recebimento da notificação extrajudicial pelo réu ou por terceiro em endereço constante do contrato. Prazo: 15 (quinze) dias. Promova a SECRETARIA o levantamento do sigilo do feito, tendo em vista que este não se enquadra em quaisquer das hipóteses excepcionais descritas no artigo 189, CPC. [g.n.] A segunda determinação judicial, nesse mesmo sentido, foi exarada em 18/08/22, estipulando novo prazo para a comprovação da mora, por intermédio de emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 134108729): A emenda ID134082673 não satisfaz. Em que pese o esforço argumentativo do autor, o entendimento deste juízo, corroborado pela jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o AR que retorna sem cumprimento, em razão da insuficiência de endereço, não é suficiente para comprovar a mora do devedor. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o requerente comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. I. Importante salientar que, em ambas as determinações judiciais, o conteúdo é o mesmo, qual seja, comprovar a mora. Diante desse cenário, considerei: (i) a existência de decisão anterior (ID 131384473) versando sobre o mesmo ponto trazido pelo Agravante em relação ao que entendeu ser impugnável no comando do ID 134082670; (ii) a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 134082670, de conteúdo não decisório, assemelhando-se a mero despacho em sede de emenda à inicial; (iii) potencial natureza decisória do comando constante do ID 131384473; (iv) data de prolação da decisão do ID 131384473 (15/07/2022) e, com isso, intimei o Agravante para se manifestar a respeito do cabimento do agravo. Na petição constante do ID 39754196, o Agravante se manifestou, aduzindo que “há sim conteúdo decisório na decisão, pois quando o julgador da causa entende pela não comprovação da mora, mesmo existindo todos os requisitos para o seu deferimento, há sim caráter decisão, no caso negativo”, alegando que ”se a decisão nega vigência a um dispositivo de Lei (artigo 2o Decreto Lei que rege a matéria), entendendo pela inexistência de mora no contrato em questão, restando assim mais que claro que a decisão recorrida possui sim um cunho decisório”. Colacionou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, explicando que: “A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes” (STJ, REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). Finalizou, acrescentando que “o “despacho” que deixa para apreciar o pedido de expedição liminar do mandado de busca e apreensão, sob o argumento que se faz necessário a comprovação regular da mora do devedor, sob pena de extinção, não é um despacho de mero expediente ou de regular impulso do feito, ao contrário, uma vez presente nos autos documentos que comprova a mora do devedor, o julgador a quo ofendeu o rito processual aplicável à presente ação, contrariando orientação jurisprudencial e entendimento pacificado dos Tribunais Superiores”. A seguir, repisou, em síntese, o que já anteriormente havia aduzido, por ocasião da interposição do agravo. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte na origem. Isso porque, já 15/07/2022 (ID 131384473), há mais de 2 (dois) meses antes da interposição do presente agravo, o juízo se manifestou, no primeiro despacho, em relação à ausência de demonstração da mora, apreciando, no juízo de prosseguibilidade inerente à apreciação da inicial, que havia a incompletude do endereço. A parte agravante, a partir dali, acostou petição, contrapondo à determinação judicial o entendimento sobre a completude documental, alegando que se trata de notificação negativa, documento hábil a demonstrar a mora. O juízo, então, em uma segunda determinação, datada de 18/08/22 e em relação a qual o presente agravo foi interposto, estipulou novo prazo para a comprovação da mora, por intermédio de emenda à inicial. Existem, no cenário acima descrito, dois problemas de fundo, que comprometem o conhecimento do presente agravo. O primeiro deles diz respeito à discussão sobre a carga decisória no despacho que analisa, em primeiro plano, a petição inicial, e concita a parte à sua complementação. Muito embora os esforços do Agravante se voltem para entender no comando judicial cunho decisório, trata-se de um provimento judicial de mera comprovação dos requisitos mínimos necessários para se prosseguir com o feito, o que, no caso, dizia respeito à comprovação da mora. Colaciono entendimento julgado recentemente na 3a Turma, à unanimidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial da ação de Busca e Apreensão para juntada de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. [g.n] (Acórdão n. 1615414 – AGI 0710765-51.2022.8.07.0000 – 3a Turma –Relatora: Desembargadora Maria de Lourdes Abreu – Data de julgamento 08/09/2022 – Data de publicação: 22/09/2022) Nesse sentido, inviável o manuseio de agravo de instrumento em face de provimento judicial que se destina a concitar a parte a acostar aos autos documentação hábil a instruir o pedido de busca e apreensão. O segundo problema de fundo leva em consideração a alegação da parte agravante em relação à natureza jurídica do comando judicial. Isso porque, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, trata-se de decisão ou de comando com conteúdo decisório, como bem expôs a parte agravante, seria o caso de, na primeira oportunidade em que a determinação fosse feita, o Agravante interpor agravo de instrumento, o que não fez, operando-se, em tese, os efeitos da preclusão. O primeiro momento em que o juiz apreciou a documentação e entendeu que o AR não demonstrava mora por conta da insuficiência de dados no endereço foi em 15/07/2022 (ID 131384473), há mais de 2 (dois) meses. Esse, em tese, seria o marco inicial para impugnação, na hipótese de enveredar pela tese de ser o comando uma decisão. A parte agravante quedou inerte, naquele momento, acostando petição (ID 134082673) que, posteriormente, enseja novo provimento judicial, com o mesmo conteúdo, qual seja, determinar prazo para emenda, com a comprovação da mora. Porém, como dito anteriormente, muito antes de entrar nessa seara de entender pela natureza jurídica de decisão (e não despacho), trata-se, com efeito, de despacho, em relação ao qual houve a insuficiência do que foi trazido pela parte agravante em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022 16:25:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador